Tribunal: STF
Processo: ARE 1569621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Artigo 302, §1º, III, da Lei 9.503/1997, duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal. Condenação. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reconhecimento da incidência da agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal. Agravamento do regime prisional inicial para o semiaberto. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição por insuficiência probatória. Redução do quantum de aumento na terceira fase da dosimetria, para o mínimo legal (1/3). Substituição da pena privativa de liberdade por duas prestações pecuniárias ou, ao menos, uma pena restritiva de direitos e uma prestação pecuniária, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal. 1. Provas colhidas durante a instrução criminal, técnica e oral, em consonância com os elementos de provas angariados na investigação criminal, firmes e seguras no sentido da acusação, inviabilizam a absolvição. Caso em que, as testemunhas de acusação corroboram que, o carro dirigido pelo Réu estava em alta velocidade, não tendo ele prestado socorro às Vítimas, sobressaindo o fato de que, as testemunhas que trafegavam no local, Flavio de Ávila Martins e seu carona, e Marcos Vinicius Viana de Oliveira afirmaram, em Juízo, que, o Réu estava “costurando” os carros em alta velocidade. 2. Pena-base que merece reparo. Ainda que a combativa defesa argumente que o homem médio não pode conhecer o tempo de efeito da álcool no organismo, o réu, ao beber e dirigir, assumiu o risco de causar um acidente, sendo, portanto, mais reprovável sua conduta. 3. Não há amparo ao reconhecimento da incidência da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, porquanto não existem provas de que o Acusado sabia que as Vítimas eram maiores de 60 anos na época do acidente. 4. Inviável a redução do quantum de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para o mínimo legal de 1/3. Provas firmes no sentido de que, o ora Apelante se evadiu do local, visando obstar qualquer responsabilização criminal, tudo a justificar a incidência da majorante na fração de 1/2, devidamente fundamentada na Sentença. 5. Possibilidade de substituição de uma das penas restritivas de direitos, por uma de prestação pecuniária, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal. A substituição da pena corporal por duas penas restritivas, a saber, prestação de serviço à comunidade, acaba por inviabilizar seu cumprimento, tornando difícil o exercício de atividade laborativa pelo condenado. 6. Não merece acolhimento o pedido do Ministério Público, de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundado na “enorme gravidade dos crimes”. O Código Penal não cria qualquer limitação para a referida substituição, como revela o artigo 44, I, do Código Penal, expresso em que, nos crimes culposos, a substituição é possível “qualquer que seja a pena aplicada”. 7. Possibilidade de agravamento do regime prisional inicial para o semiaberto, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu, e que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente